Tribunal: TJSP
Processo: 2029897-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
segue transcrita: "TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento (...)" - A possibilidade de suspensão de descontos, por simples expedição de ofício, não exclui a licitude da cominação de multa para garantir a eficácia dos provimentos judiciais, constituídos por condenação em obrigações de fazer ou não fazer.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029897-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Capão Bonito

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Multa - Conforme restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2029350-67.2021.8.26.0000, interposto pelo outro réu, Banco Pan S/A, contra a mesma decisão agravada, cujo ementa segue transcrita: "TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Multa - Conforme restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2029350-67.2021.8.26.0000, interposto pelo outro réu, Banco Pan S/A, contra a mesma decisão agravada, cujo ementa segue transcrita: "TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA – Admissível a cominação de multa diária, para o descumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, caso dos autos, a teor dos arts. 497, caput, 536, caput e 537, CPC/2015 – Cominação de multa diária de R$100,00, limitada a R$5.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015 - Ressalvada a possibilidade de majoração da multa diária, para forçar o cumprimento, para a hipótese de protelação ou recalcitrância no descumprimento (...)" - A possibilidade de suspensão de descontos, por simples expedição de ofício, não exclui a licitude da cominação de multa para garantir a eficácia dos provimentos judiciais, constituídos por condenação em obrigações de fazer ou não fazer.
Recurso desprovido.